Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703486-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO SOUZA CABRINHA AGRAVADO: ELIZANDRO CASTRO LIMA, BV FINANCEIRA S/A CFI, MB AGENCIA DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIO SOUZA CABRINHA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0706996-73.2020.8.07.0010, julgou parcialmente o mérito e declarou a prescrição do pedido de indenização por danos morais. Narra o agravante que foi vítima de uma fraude com a celebração de contrato de financiamento de veículo em seu nome e sem o seu conhecimento ou autorização, razão pela qual lhe é devida a compensação por danos morais. Afirma que o pedido de dano moral deve ser fundamentado no Código de Defesa do Consumidor porquanto as rés BV Financeira S/A e MB Agência de Automóveis são prestadoras de serviço. Entende que, por isso, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, contados do conhecimento da fraude, que ocorreu no momento em que registrou o boletim de ocorrência. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para afastar a prescrição declarada. Preparo recolhido nos IDs 32464598 e 32464599. Ausente pedido de antecipação de tutela recursal, foi dispensada as informações pelo Juízo de origem e intimada a parte agravada para contrarrazões conforme decisão de ID 32476162. Contrarrazões do primeiro agravado no ID 32791088, do segundo agravado no ID 33570296 e do terceiro agravado no ID 33232204, todas pelo não provimento do recurso. Intimado o agravado quanto ao possível não conhecimento do recurso pelo despacho de ID 34122293, não se manifestou, conforme certidão de ID 34513775. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 111072556 dos autos de origem): Inicialmente, tendo em vista que o terceiro requerido foi pessoalmente citado e deixou transcorrer em branco o prazo para oferecimento de contestação, que se iniciou da juntada aos autos de seu mandado de citação, apresentando peça defensiva após o decurso do prazo, ou seja, de forma intempestiva, decreto a revelia da terceira ré, contudo deixo de se lhe aplicar seus consequentes efeitos previstos no art. 344 do CPC, uma vez que há multiplicidade de réus e o primeiro deles contestou (art. 345, I, CPC). Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do primeiro réu, porquanto à luz da teoria da asserção a matéria debatida deverá ser analisada no mérito e não sob a ótica meramente processual. Rejeito, ainda, a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que, conquanto o requerido alegue que o autor não adentrou no mérito da nulidade do suposto contrato, tenho que a causa de pedir resta clara e consubstanciada na fraude da qual alega o autor ter sido vítima, não havendo que se falar em ausência de pedido ou de causa de pedir que enseje a inépcia da inicial Quanto à alegação de prescrição dos pedidos, tenho que parcial razão assiste ao requerido, uma vez que, conquanto a autora, em réplica, tenha afirmado que a presente demanda busca a nulidade do contrato de financiamento, à qual, portanto, se aplica o prazo prescricional do artigo 206 § 5o do Código Civil, ou seja, o prazo de 5 anos, tenho que, em verdade, este pleito sequer se subordina a prazo prescricional ou decadencial, uma vez que a nulidade não se convalida com o tempo, conforme aduz o art. 169 do Código Civil. De outra banda, o pedido de indenização por danos morais se submete ao regramento dos prazos prescricionais, devendo obedecer a regra do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, segundo a qual a pretensão à reparação civil, tal qual a indenização por danos morais, prescreve no prazo de 3 anos. Nesse sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal, in verbis: APELAÇÃO. CÍVEL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPRIDA. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CIÊNCIA INEQUIVOCA DOS FATOS. PRESENÇA DO DEMANDANTE NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 6. A pretensão da autora, consistente em reparação civil por dano extrapatrimonial, submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos moldes do art. 206, § 3o, do Código Civil. 7. A contagem do lapso temporal teve início na data da assembleia geral extraordinária (art. 189 do Código Civil), momento, aliás, em que o autor tomou ciência inequívoca dos fatos. 7.1. Observa-se que até a data do ajuizamento da presente ação, aos 17 de novembro de 2018, (Id. 18756335), o prazo transcorrido superou o lapso de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil. Portanto, a pretensão ora exercida pelo autor foi encoberta pelos efeitos da prescrição. 8. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1326497, 07339392820188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, declaro a prescrição do pedido de indenização por danos morais, em relação ao qual resolvo o mérito com base no art. 487, inciso II, do Estatuto Processual vigente. Superadas as preliminares e analisada a prejudicial, verifico que o feito necessita de dilação probatória, a fim de demonstrar a alegada fraude sofrida pelo autor, e, diante da existência de procedimento criminal instado pelo requerente por meio do boletim de ocorrência dos fatos, determino à parte autora que esclareça, no prazo de 10 dias, mediante documentação idônea, acerca do desdobramento da ocorrência policial mencionada nestes autos em que se imputa a prática de estelionato, acostando o correspondente inquérito policial e eventual processo criminal, aclarando o atual estágio de eventual juízo persecutório na averiguação do fato típico em comento. No mais, em face às questões controvertidas discutidas no processo, ficam as partes intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecerem se eventualmente tem interesse em produzir provas além daquelas já constantes dos autos, especificando-as, devidamente, para o juízo da sua admissibilidade, cabendo ressaltar que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas será interpretado como anuência ao julgamento antecipado do processo, no estado em que se encontra, indeferindo-se o requerimento de diligências inúteis e/ou meramente procrastinatórias. Outrossim, no caso de ser requerida a prova testemunhal, as partes deverão apresentar o rol de testemunhas com um prazo mínimo de antecedência de 15 (quinze) dias que anteceder a audiência de instrução e julgamento, conforme previsto no §4o do art. 357 do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão e indeferimento. Outrossim, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processuais, devem as partes, desde então, informar se há disposição em compor o litígio, no sentido de se evitar designação de audiência sem nenhum proveito útil. (destaques no original) Muito embora, o agravante tenha pleiteado desde a petição inicial a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor ao caso em análise, verifica-se que a decisão ora agravada limitou-se à aplicação do Código Civil, sem qualquer manifestação sobre a lei consumerista. Como é sabido, a análise recursal do agravo de instrumento está limitada à matéria discutida na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância. Acrescente-se que, após o ajuizamento do presente recurso, o juízo de origem intimou o réus, ora agravados, a se manifestarem quanto à aplicação do CDC no tocante à prescrição, evidenciando a possibilidade de análise da questão. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, DF, 20 de abril de 2022 16:18:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador